Tribunal: TJSP
Processo: 1056066-47.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Não indicação de omissão, contradição ou obscuridade – Mero inconformismo – Protelação reconhecida – Rejeição, com imposição de multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000151844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1056066-47.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A, é
embargado ELIEIS ANTUNES PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos, com imposição de multa à embargante de 1% do
valor da causa. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
SÁ DUARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1056066-47.2018.8.26.0100/50000 – VOTO No 39.697 – WPS
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1056066-47.2018.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA
S. A.
EMBARGADO: ELIEIS ANTUNES PEREIRA
VOTO N° 39.697
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Não indicação de omissão,
contradição ou obscuridade
Mero inconformismo

Protelação reconhecida Rejeição, com imposição de multa.
Embargos de declaração opostos ao venerando acórdão de
não provimento da apelação interposta contra sentença de parcial procedência da
pretensão de recebimento da indenização do seguro obrigatório - DPVAT.
A ré embargante sustenta que não é aplicável o
entendimento cristalizado com a Súmula no 257, do Superior Tribunal de Justiça,
pois, no caso, beneficiário do seguro e vítima são a mesma pessoa. Argumenta
que, dado o inadimplemento do pagamento do prêmio, a vítima é devedora, pelo
que cabível a aplicação ao caso do instituto da confusão. Aponta a violação dos
artigos 7o, parágrafo 1o, da Lei no 6.194/74; 368, 369 e 381, do Código Civil.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
A embargante, a bem da verdade, não aponta nenhuma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1056066-47.2018.8.26.0100/50000 – VOTO No 39.697 – WPS
3
omissão, obscuridade ou contradição no aresto, limitando-se a renovar o que
alegou nas razões da apelação.
O que pretende é a rediscussão da matéria, com a
esperança de ver modificado o julgado, certo que o aresto contou com motivação
que se reputa suficiente para externar o convencimento da Turma Julgadora
sobre a questão controvertida.
Averbe-se que em nenhuma passagem das razões recursais
a embargante referiu o instituto da confusão, objetivando a compensação de
débitos. Nesse diapasão, não há reconhecer a alvitrada
inobservância dos dispositivos legais apontados nos embargos, mas a pura e
simples protelação, o que autoriza a imposição da multa de 1% do valor da
causa, a termo do disposto no parágrafo 2o, do artigo 1026, do Código de
Processo Civil.
Isto posto, voto pela rejeição dos embargos de declaração,
com imposição à embargante da multa de 1% do valor da causa.
SÁ DUARTE
Relator